Tribunal: TJBA
Processo: 8002976-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002976-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. TENTATIVA FRUSTRADA DE PENHORA DE BENS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÓCIO QUE FIGUROU DE MANEIRA LEGÍTIMA NA CDA. TRIBUTO DECLARADO PELO PRÓPRIO SÓCIO ADMINISTRADOR COMO DEVIDO. EMPRESA QUE ESTAVA INAPTA PERANTE O FISCO ESTADUAL À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CORRESPONSABILIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002976-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.